Tribunal: STF
Processo: Rcl 52661
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por R.O.A. para garantir a autoridade da decisão proferida no Inquérito 4.435 AgR-quarto/DF pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ.



    A defesa técnica narra, em síntese, o que segue:



    “1. O Reclamante está sendo processado por crimes contra a Administração Pública e crimes licitatórios no período em que ocupou o cargo de Secretário Municipal de Administração de Silva Jardim/RJ (2009 – 2011). 



    2. O cerne das imputações gravita na questão de que eventuais condutas teriam sido perpetradas para financiamento da reeleição do grupo político e abastecimento da campanha eleitoral de aliados em 2012, já que o reclamante era Vereador – licenciado para ocupar o referido cargo de Secretário de Administração, junto ao Poder Executivo. 



    3. O Ministério Público fez menção na r. denúncia, por 14 vezes, de que todas as ações denunciadas tinham como objetivo o financiamento das campanhas eleitorais. 



    4. O Reclamante foi denunciado como incurso nas penas do art. 90 da Lei n.º 8.666/93 (três vezes), art. 288 do Código Penal; art. 1º, I, do DL nº 201/67 (dez vezes) e art. 312 do CP (quatro vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. 



    5. O Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim deixou de receber a r. Denúncia referente aos crimes do artigo 90 da Lei n.º 8.666/93 e artigo 288 do Código Penal, e no que diz respeito aos crimes do artigo 1º, I, do DL nº 201/67 e artigo 312 do CP, ocorridos até 06/05/2010, diante da prescrição. 



    6. A r. denúncia foi recebida quanto aos crimes do artigo 1º, I, do DL nº 201/67 e artigo 312 do CP, ocorridos após 06/05/2010” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[a]s alegações formuladas pelas autoridades de persecução penal, e convalidadas pela autoridade reclamada quando do recebimento efetivo da denúncia, confirmam a violação ao precedente firmado no 4º Agravo Regimental no Inquérito n.º 4435/DF, o qual define como competência da Justiça Eleitoral a apuração de crimes eleitorais” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Argumenta que a parte reclamante



    “[...] está suportando indecorosa ilegalidade, na medida de que as apurações quanto a sua conduta devem ser feitas pela Justiça Eleitoral, materialmente competente para tal, de sorte que o presente pleito não é apenas cabível, bem como exige imediata intervenção jurisdicional em caráter liminar. A liminar pleiteada aqui abarca os tradicionais requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.



    Quanto ao fumus boni iuris, têm-se que a própria denuncia encarregou-se de imputar ao Reclamante e demais corréus a pratica de injustos com objetivo de criar vantagem eleitoral, o que viola a decisão-paradigma, e a remansosa jurisprudência dessa Corte. 



    Quanto ao periculum in mora, vê-se que o Reclamante fora CITADO em 23/03/2022, estando fluindo o prazo pra apresentação de ‘apresentação de defesa prévia por escrito no prazo de 10 (DEZ) dias’ (art. 396, CPP, redação da Lei 11.719/08), perante juízo materialmente incompetente (prazo até o dia 02/04/2022), prorrogando-se até o dia 04/04/2022 (segunda-feira), e por isso há de se ter imediata intervenção jurisdicional para que seja sustado o andamento dos autos, a fim de coibir quaisquer novos atos ilegais praticados por juízo incompetente” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer



    “[...] a concessão da medida liminar pleiteada para sustar o andamento dos autos n.º 0002254-94.2019.8.19.0059” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto à medida cautelar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, entendo que o pedido liminar encontra-se suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito à indispensável demonstração do atendimento do requisito do perigo na demora e da plausibilidade do direito invocado. Entendo, pois, que o caso é de deferimento da medida urgente. 



    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, observo que os fatos objetos da denúncia recebida fazem alusão a desvios de recursos públicos para o financiamento de campanha eleitoral. Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos da peça acusatória:



    “[...]



    Entre os anos de 2009 e 2011 e durante toda a execução dos contratos administrativos e atas de registro de preços já acima mencionados, nesta Comarca, os denunciados Marcelo ‘Zelão’ e Vera Lúcia, em comunhão de ações e desígnios com os demais denunciados, desviou, dos cofres públicos municipais, em proveito alheio, isto é, para as empresas dos denunciado Damião, João, Patrick e Fábio Contildes, quantia não inferior a R$ 4.856.667,14 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sete reais e quatorze centavos) referente aos valores dos contratos e atas acima descriminados, decorrentes de fraudes a procedimentos licitatórios por meio da frustração do caráter competitivo que serviram, posteriormente, para ajudar nas campanhas eleitorais dos denunciados Marcello Zelão, Flávio Brito e [R], nas eleições municipais do ano de 2012.



    [...]



    Além das fraudes perpetradas nos certames licitatórios com a frustração do caráter competitivo, analisando o relatório de análise das interceptações telefônicas (volumes 1 e 2 do MPRJ 2016.0021054), verifica-se que os valores recebidos pelas sociedades empresárias Mano a Mano Estrutura Metálica de Casimiro de Abreu Ltda., Cocobonno Serviços e Locações Ltda. ME e FJR Contildes Produções ME eram, posteriormente, parcialmente repassados pelos denunciados Damião, João, Patrick e Fábio Contildes, em dinheiro e bens, aos denunciados Marcello, Flávio e [R], por meio de contribuição nas campanhas, já que as citadas sociedades empresárias viriam a ser ‘doadoras’ para as campanhas eleitorais dos denunciados Marcello, Flávio e [R]” (págs. 52-53 do documento eletrônico 4; grifei).



    Nesse contexto, afigura-se recomendável, ainda que por cautela, que seja melhor apurada a alegada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, não para a remessa imediata dos autos à justiça especializada, mas tão somente para suspender o andamento do processo no juízo de origem, ao menos até o julgamento do mérito da reclamação.



    Isso posto, defiro o pedido de liminar para suspender o andamento da Ação Penal 0002254-94.2019.8.19.0059, da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ, até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Comunique-se, com urgência, ao juízo reclamado, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator